Tribunal: TJES
Processo: 0000454-43.2023.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000454-43.2023.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAMILLY SANTOS SPERANDIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. PROVA LÍCITA. DEPONENTES POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO FIXADA DENTRO DA DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pela Vara Única de Santa Teresa/ES, que a condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), receptação (art. 180 do CP) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03), fixando pena de 5 anos, 3 meses e 7 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 459 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) se houve ilicitude da prova por invasão de domicílio;
(ii) se há fragilidade nas provas de autoria;

(iii) se há nulidade por falhas na gravação audiovisual da audiência;
(iv) se é possível aplicar a fração máxima da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio da apelante ocorreu com o consentimento da própria acusada, após confissão espontânea da posse de drogas e arma de fogo, configurando flagrante delito e justificando a licitude da medida.
4. O crime de tráfico é permanente, autorizando a entrada sem mandado judicial em situações de flagrância, nos termos do art. 5º, XI, da CF e do Tema 280 do STF.

5. Os depoimentos policiais são harmônicos e corroborados pela confissão extrajudicial da apelante, sendo válidos como prova de autoria.
6. A alegação de nulidade pela qualidade da gravação audiovisual não demonstra prejuízo concreto, sendo inaplicável a nulidade sem demonstração de dano (art. 563 do CPP).

7. A fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado foi fixada com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e no art. 42 da Lei de Drogas, dentro dos limites legais e da discricionariedade vinculada do julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrada no domicílio sem mandado é lícita quando precedida de confissão da prática delitiva e fundada suspeita de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes.

A fração de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 deve observar as circunstâncias judiciais e pode ser fixada segundo a discricionariedade vinculada do magistrado, nos limites legais.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59 e 180; CPP, art. 563; Lei 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º; Lei 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 280 da Repercussão Geral.

TJES, ApCr 0005562-86.2022.8.08.0012, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 12/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000454-43.2023.8.08.0044

AP
ELAN
TE:
KAMILLY SANTOS SPERANDIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
KAMILLY SANTOS SPERANDIO
, em razão do inconformismo em relação aos termos da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa - ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal das imputações contra si formuladas, tipificadas nos artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), 180 do Código Penal (receptação) e 12 da Lei 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), fixando-se pena total de 5 anos, 3 meses e 7 dias de reclusão, além de 459 dias-multa, em regime inicial semiabert
o
.

Requer
a Defesa, em síntese, a absolvição em razão do reconhecimento nulidade da prova por suposta invasão ilegal de domicílio; fragilidade probatória e contradições nos depoimentos, assim como falhas na gravação audiovisual. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo.

Preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine – pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse).

Pois bem.

Da Inviolabilidade Domiciliar e da Licitude da Prova

A defesa sustenta a
ilicitude das provas
sob o argumento de que foram obtidas mediante suposta
invasão ilegal de domicílio
. Contudo, a análise dos autos revela que a entrada dos policiais na residência da apelante ocorreu em situação de
flagrante delito
, o que afasta a alegação de nulidade.

Conforme se depreende dos depoimentos policiais e da denúncia, a guarnição se dirigiu ao local após receber informações de que a apelante estaria guardando arma furtada e comercializando entorpecentes. Ao se aproximarem, a própria acusada,
Kamilly Santos Sperandio, confessou estar com a arma furtada e possuir drogas em sua residência
, franqueando a entrada dos policiais.

O crime de
tráfico de drogas
possui natureza
permanente,
o que significa que sua consumação se prolonga no tempo, justificando a intervenção policial sem mandado judicial em caso de flagrância. O art. 5º, XI, da Constituição Federal, expressamente excepciona a inviolabilidade do domicílio em caso de flagrante delito.

Nesse sentido, o
Supremo Tribunal Federal, no Tema 280 da Repercussão Geral
, firmou tese no sentido de que "
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
".

No caso em tela, as
fundadas razões
foram demonstradas pela denúncia inicial e, sobretudo, pela
confissão espontânea da própria apelante
no momento da abordagem.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo corrobora esse entendimento, reconhecendo a licitude da entrada em domicílio sem mandado quando há informações de que o agente guarda drogas para fins de tráfico, caracterizando o estado de flagrância.

Assim, a apreensão dos entorpecentes e da arma de fogo ocorreu de forma lícita, sendo válidas as provas colhidas, restando a
materialidade
delitiva sobejamente comprovada
pelos autos de apreensão, constatação provisória de eficiência de arma de fogo e constatação provisória de drogas, além dos demais elementos probatórios.

Da Validade dos Depoimentos Policiais e da Autoria Delitiva

A defesa alega
fragilidade probatória e contradições nos depoimentos
. Contudo, os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante gozam de
presunção de veracidade
e constituem um elemento fundamental no conjunto probatório, conforme pacífica jurisprudência. No presente caso, os relatos dos agentes se mostram coesos e corroborados pela confissão extrajudicial da apelante, que admitiu estar comercializando drogas há aproximadamente três meses e ter adquirido a arma sabendo de sua origem ilícita.

A tese defensiva de negativa de autoria e ausência de autorização é fragilizada diante da robustez das provas produzidas, que demonstram a conduta da apelante em guardar e comercializar substâncias entorpecentes e possuir arma de fogo.

E isso porque, é de sabença que o crime de tráfico de drogas é de
ação múltipla
, consumando-se com a prática de qualquer das dezoito condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06. A conduta de "guardar" entorpecentes com finalidade de tráfico, como restou irrefutável nos autos, já é suficiente para a caracterização do delito.

Da Alegada Nulidade por Falhas na Gravação Audiovisual

Quanto à alegação de nulidade por
falhas na gravação audiovisual da audiência
, a defesa não demonstrou qualquer
prejuízo concreto
à sua atuação ou ao contraditório.

É certo que o
princípio do
pas de nullité sans grief
,
previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, estabelece que não se declara nulidade sem a comprovação de efetivo prejuízo. A ausência de demonstração de como a qualidade do áudio comprometeu a defesa impede o reconhecimento da nulidade pretendida, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

Da Dosimetria da Pena: Tráfico Privilegiado

Por fim, no que tange ao pleito de reavaliação da dosimetria da pena, especificamente em relação à causa de diminuição do
tráfico privilegiado
(§4º do art. 33 da Lei 11.343/06), entendo que a fração aplicada na sentença se encontra
idônea,
respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A escolha da fração de redução da pena, decorrente do tráfico privilegiado, fica a cargo da
discricionariedade vinculada do julgador,
desde que observados os limites legais e considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, especialmente, o disposto no art. 42 da Lei de Drogas (natureza e quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente).

Destarte, não é outro o entendimento dos tribunais pátrios, mormente o desse Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR [...]. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
QUANTUM
DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS LEGAIS PARA A ESCOLHA DA FRAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PERCENTUAL MANTIDO
. [...]
2.3. O STJ firmou o entendimento de que, dado que o legislador não estabeleceu, especificamente, os parâmetros para a escolha da fração de redução da pena, relativa ao tráfico privilegiado, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da

minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, e, especialmente, o disposto no art. 42 da Lei de drogas
. Por conseguinte, não há ilegalidade a ser sanada, [...]. 3. Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena de multa, para o patamar de 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa, à razão mínima. (TJES; APCr 0005562-86.2022.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 12/04/202
4)

Dessa forma, não há ilegalidade a ser sanada.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEG
O
PROVIMENTO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.